Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Petição Cível Processo n. 0703412-23.2023.8.07.0000 Requerente(s) Deijanira Ribeiro Martins Neta, Donizete Batista dos Passos, Marconi Medeiros Marques de Oliveira Requerido(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de requerimento formulado por Deijanira Ribeiro Martins Neta, Donizete Batista dos Passos e Marconi Medeiros Marques de Oliveira diante de pronunciamento do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 147627500 do processo de referência), no cumprimento de sentença n. 0707548-43.2022.8.07.0018, movido por Deijanira Ribeiro Martins Neta e outros em desfavor do Distrito Federal, proferido nos seguintes termos: Vistos etc. INDEFIRO o pleito de remessa dos autos ao e. Tribunal, porquanto, conforme assentado pelo Juízo ao ID 145625264, no caso de interesse recursal deverá o causídico desentranhar a peça recursal e distribuir, em autos próprios, à instância ad quem, valendo ser lembrado que o c. STJ já decidiu, no bojo do REsp 1.772.839, que: "É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte". Frise-se, por oportuno, que a remessa dos autos em epígrafe ao Tribunal implicaria em prejuízo aos demais exequentes, já que em relação a eles o feito terá normal prosseguimento, o que configuraria violação aos preceitos do devido processo legal e da duração razoável do processo. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de ID 147316567 e, em consequência, determino o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, com o cumprimento da decisão de ID 135068292. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Por meio da petição em tela (Id 43222171) os requerentes pedem a distribuição de recurso de apelação interposto na origem contra as decisões de Id 137941266 e Id 141385066 do processo de referência, “em que restou acolhida a impugnação formulada pelo Distrito Federal, para julgar extinto o cumprimento de sentença em relação aos apelantes, sob o fundamento de que ‘ambos os exequentes não foram contemplados no título judicial exequendo descrito na peça exordial do presente cumprimento de sentença, donde lhe falece legitimidade para pleitear as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997’”. Requerem o conhecimento e provimento do apelo “para cassar ou reformar as r. decisões combatidas, no sentido de reconhecer sua legitimidade ativa no presente caso, julgando-se, desde logo, o mérito ou determinando-se a baixa dos autos à origem para fins de novo julgamento das demais questões suscitadas pelo devedor em sua impugnação, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência”. É o relato do necessário. Decido. Deijanira Ribeiro Martins Neta, Donilia da Rocha Ferreira, Donizete Batista dos Passos, Elni Pereira da Silva Torres, Fátima Caetana De Araújo e Maria Auxiliadora Gorga Luna propuseram cumprimento de sentença individual de sentença coletiva em desfavor do Distrito Federal (Id 127825195 do processo de referência). O juízo a quo extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação aos exequentes Deijanira Ribeiro Martins Neta e Donizete Batista dos Passos, por ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do CPC, conforme decisão de Id 137941266 do processo de referência: Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão de ID 135068292. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de erro de fato quanto à data da preclusão referente ao índice de correção monetária aplicável e quanto à ilegitimidade ativa e passiva em relação a alguns dos exequentes. Manifestação dos requerentes no ID 137579601, pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão ou obscuridade. No caso em apreço, observo não haver os vícios apontados pelo embargante. A decisão foi clara e sem qualquer vício quanto à data da preclusão referente ao índice de correção aplicável ao caso concreto como se observa pelo trecho que colaciono a seguir: "Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2021). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 03/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada." No outro ponto guerreado, afirmou que DEIJANIRA Ribeiro Martins Neta integrou os quadros da Fundação do Serviço Social do DF e DONIZETE Batista dos Passos, a Fundação Educacional do Distrito Federal, fundações dotadas de personalidade própria e autonomia administrativa de forma que não são partes legítimas para pleitear nesses autos, afinal, não acobertados pelo título executivo judicial. O assunto não foi trazido na impugnação, somente nestes embargos de declaração de modo a evidenciar que não há qualquer vício na decisão anterior sobre esse assunto afinal sequer havia sido trazido à apreciação judicial, razão pela qual NÃO ACOLHO os embargos opostos. Todavia, (i)legitimidade é matéria de ordem pública, no caso específico matéria relacionada à condição da ação, portanto, cabível ao juiz apreciar mesmo após o prazo da impugnação pois, ainda não decidida pelo Juízo ou levantada anteriormente. Nesse sentido, é o ensinamento de Teresa Arruda Alvim para quem, mesmo as matérias de ordem pública podem ser atingidas pela preclusão consumativa, não podendo ser alegadas pelas partes sucessivas vezes já que pode configurar abuso de direitos processuais. Nem podem ser revistas pelo juízo, na mesma instância, sem alterações fáticas ou jurídicas que permitam uma nova cognição, situações que não ocorrem nesse caso concreto e que demonstram o entendimento deste Juízo ao admitir a análise da legitimidade em argumentação trazida após a impugnação. Aliado a isso, a ausência de análise da ilegitimidade acarretaria situação totalmente injusta pois permitiria que pessoa que não foi acobertada pelo título executivo recebesse valores dele decorrente só porque constou juntamente com verdadeiros legitimados como litisconsorte passivo ativo em inicial de cumprimento de sentença, caracterizando evidente enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Compulsando detidamente os autos, verifico que merece acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa em relação a DEIJANIRA e DONIZETE. Com efeito, constato que a Ação Coletiva no 32.159/97 foi proposta unicamente em face do DISTRITO FEDERAL, conforme se observa do teor da sentença prolatada no bojo do aludido processo, de maneira que os efeitos do mencionado julgado somente alcançam os servidores públicos vinculados diretamente ao DISTRITO FEDERAL, porquanto é comezinho que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando nem beneficiando terceiros, conforme inteligência do artigo 506 do Código de Processo Civil. Frise-se que a sentença exequenda possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: “(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97”, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. Ora, é incontroverso que à época do ajuizamento da ação coletiva DEIJANIRA Ribeiro Martins Neta integrava os quadros da Fundação do Serviço Social do DF e DONIZETE Batista dos Passos, a Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoas jurídicas diversas do executado, razão pela qual não podem ser beneficiadas pelo título judicial exequendo, uma vez que não possuíam vínculo empregatício com a Administração do DISTRITO FEDERAL. Oportuno esclarecer que a parte DONIZETE somente passou a pertencer ao quadro de servidores efetivos do DISTRITO FEDERAL a partir de 1o de agosto de 2000, data da publicação do Decreto n° 21.396, de 31 de julho de 2000, cujo artigo 2o possui a seguinte redação: “Art. 2°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente da Fundação Educacional do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação na Secretaria de Estado de Educação.” Já DEIJANIRA, só passou a integrar o quadro de servidores efetivos do DISTRITO FEDERAL a partir de 16/03/2000, como fixado no Decreto no 21.076, de 16/03/2000, que previu: “Art. 4°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente e suplementar da Fundação do Serviço Social do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens e com lotação na Secretaria de Estado de Ação Social, exceto os ocupantes do cargo de Procurador Fundacional, que ficam lotados na Procuradoria-Geral do Distrito Federal. (Artigo alterado(a) pelo(a) Decreto 21291 de 27/06/2000)” Tal circunstância implica em reafirmar que ambos os exequentes não foram contemplados no título judicial exequendo descrito na peça exordial do presente cumprimento de sentença, donde lhe falece legitimidade para pleitear as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Frise-se que a c. Corte Especial do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já assentou que “nas execuções decorrentes do MSG n. 7.253/1997, impetrado pelo SINDIRETA-DF, em legitimação extraordinária, contra ato coator do Governador do Distrito Federal, necessária a comprovação do vínculo funcional do servidor lesionado com a Administração do Distrito Federal”. Neste sentido, mutatis mutandis, os seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA. MSG N. 7.253/1997. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM O DISTRITO FEDERAL. SERVIDORA REDISTRIBUÍDA PARA A FUNDAÇÃO HEMOCENTRO. EXCLUSÃO DAS PARCELAS DEVIDAS APÓS A REDISTRIBUIÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A legitimidade cuida-se de uma das condições da ação, matéria de ordem pública, cuja ausência pode, inclusive, ser conhecida, de ofício, pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 485, § 3o). Preliminar de preclusão da matéria rejeitada. 2. Nas execuções decorrentes do MSG n. 7.253/1997, impetrado pelo SINDIRETA-DF, em legitimação extraordinária, contra ato coator do Governador do Distrito Federal, necessária a comprovação do vínculo funcional do servidor lesionado com a Administração do Distrito Federal. 3. Redistribuído os servidores para o quadro de pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília, esta, a partir da data de tal redistribuição, passa a ser a responsável financeira pelo pagamento do respectivo benefício alimentação (Lei distrital 786/1994, art. 3o), e não mais o Distrito Federal, parte executada na ação, o que impõe a exclusão dos cálculos dos beneficiários das parcelas devidas desde então. 4. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC pressupõe que o recurso se mostre manifestamente inadmissível ou sua improcedência evidente de modo que a sua mera interposição revele-se, de pronto, protelatória ou abusiva (STJ, AgInt nos EREsp 1120356/RS). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1320156, 00079219720078070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 23/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.:Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS. MATÉRIA RESOLVIDA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. LEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA. MSG N. 7.253/1997. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM O DISTRITO FEDERAL. SERVIDORA PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA. EXCLUSÃO DAS PARCELAS DEVIDAS APÓS A INSTITUIÇÃO DA FUNDAÇÃO. INDEVIDA A ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. 1. Resolvida a matéria, arguida pelo agravante, sobre a correção monetária dos débitos fazendários, mediante acórdão transitado em julgado, tem-se por prejudicado o recurso, quanto ao tema, ante a perda superveniente do interesse recursal. 2. A legitimidade cuida-se de uma das condições da ação, matéria de ordem pública, cuja ausência pode, inclusive, ser conhecida de ofício pelo juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 485, § 3o). Preliminar de preclusão da matéria rejeitada. 3. Nas execuções decorrentes do MSG n. 7.253/1997, impetrado pelo SINDIRETA-DF, em legitimação extraordinária, contra ato coator do Governador do Distrito Federal, necessária a comprovação do vínculo funcional do servidor lesionado com a administração do Distrito Federal. 4. Pertencente, a servidora, ao quadro de pessoal da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, esta, a partir de sua criação, passa a ser a responsável financeira pelo pagamento do respectivo benefício alimentação (Lei distrital 786/1994, art. 3o), e não mais o Distrito Federal, parte executada na ação, o que impõe a exclusão, dos cálculos do beneficiário, das parcelas devidas desde então. 5. Não há falar em alteração do pólo passivo da execução, para nele incluir a citada fundação, se esta não fez parte da relação jurídica processual da ação coletiva da qual decorre o título que ora se executa. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1138227, 20080020000103EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: 58/61). In casu, não tendo ambos os exequentes comprovado vínculo funcional com a Administração do DISTRITO FEDERAL no período de janeiro de 1996 a abril de 1997, o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa para o presente cumprimento de sentença é medida de rigor. À vista do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação a DEIJANIRA RIBEIRO MARTINS NETA e DONIZETE BATISTA DOS PASSOS ante à ilegitimidade ativa da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Em face do preceito da causalidade, inverto o ônus da sucumbência fixado na decisão de ID 127907759 em relação a DEIJANIRA e DONIZETE, para condenar cada um ao pagamento das custas processuais proporcionais ao crédito buscado e pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do crédito que cada um buscava, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, restando comprovado que não houve contradição por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado, não pode se dar pela via eleita. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes. Os exequentes opuseram embargos de declaração (Id 139100052 do processo de referência), que foram rejeitados pelo pronunciamento de Id 141718664 do processo de referência. Deijanira Ribeiro Martins Neta, Donizete Batista dos Passos e Marconi Medeiros Marques de Oliveira, excluídos do feito por ilegitimidade passiva, manejaram apelação (Id 143931318 do processo de referência), visando, em suma, a modificação do decisum que os retirou do procedimento executivo. Em decisão catalogada ao Id 147627500 do processo de referência, o magistrado de 1o grau indeferiu a remessa dos autos à segunda instância deste e. Tribunal, nos seguintes termos: Vistos etc. INDEFIRO o pleito de remessa dos autos ao e. Tribunal, porquanto, conforme assentado pelo Juízo ao ID 145625264, no caso de interesse recursal deverá o causídico desentranhar a peça recursal e distribuir, em autos próprios, à instância ad quem, valendo ser lembrado que o c. STJ já decidiu, no bojo do REsp 1.772.839, que: "É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte". Frise-se, por oportuno, que a remessa dos autos em epígrafe ao Tribunal implicaria em prejuízo aos demais exequentes, já que em relação a eles o feito terá normal prosseguimento, o que configuraria violação aos preceitos do devido processo legal e da duração razoável do processo. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de ID 147316567 e, em consequência, determino o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, com o cumprimento da decisão de ID 135068292. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Frente a essa decisão, postulam os requerentes seja ordenada a distribuição do apelo que manejaram. Com efeito, o art. 1.010 do CPC, dispõe que: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Vale observar que, diferentemente da disciplina anteriormente adotada no Código Buzaid (art. 518), o juízo de admissibilidade da apelação não é mais realizado em sistema bifásico. Pela regra disposta no Código de Processo Civil vigente, compete somente ao Tribunal verificar a admissibilidade do recurso, nos moldes do preceptivo inserto no § 3o do art. 1.010 acima transcrito. Desse modo, ainda que o juízo a quo entenda não ser cabível a interposição do apelo, não lhe compete processar o recurso, uma vez que não pode exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso que manejaram os exequentes que tiveram afirmada sua ilegitimidade ativa. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado desta e. 1a Turma: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO DO RECURSO. DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO A RECURSO DE APELAÇÃO SOB A ÓTICA DA INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RESERVADO AO JUÍZO AD QUEM. REALIZAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. SUBVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL E USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL (CPC, ART. 1.010, §3o). CASSAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. SUBMISSÃO DO DECIDIDO A REEXAME VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTRUMENTO ADEQUADO. DECISÃO PROLATADA NO TRÂNSITO DA FASE LIQUIDATÓRIA. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. SITUAÇÃO ENQUADRÁVEL NAS EXCEÇÕES. CABIMENTO DO RECURSO E RELEGAÇÃO DA VIA EXTRAVAGANTE (CPC, ART. 1.015, P. ÚNICO). AGRAVO PROVIDO. 1. Conquanto se descortine cabível o aviamento de reclamação para controle, em caráter excepcional, de decisão que implique usurpação da competência do tribunal, conforme ocorre quando o juízo a quo promove juízo de admissibilidade do recurso apelatório, prerrogativa reservada exclusivamente ao juízo ad quem, estando-se no ambiente da fase liquidatória e subsistindo previsão expressa sobre o cabimento de agravo de instrumento em face das decisões proferidas no seu curso, não subsiste óbice ao conhecimento do recurso como adequado para devolução a exame da decisão que nega trânsito ao apelo interposto em face da decisão que resolve a liquidação, inclusive porque precede a opção pela via excepcional da reclamação (CPC, arts. 988, I, 1.010, §3o, e 1.015, parágrafo único). 2. Estabelecendo o legislador processual, de forma literal e sem grafar nenhuma ressalva, o cabimento de agravo de instrumento em face de decisões proferidas no curso na fase de liquidação de sentença, descerrando que subsiste, no mínimo, dúvida razoável sobre a adequação do recurso para submissão a reexame de decisão que nega trânsito a apelação aviada em face da decisão que resolve a liquidação, não subsiste óbice ao conhecimento do recurso como adequado para devolução a exame do resolvido, prestigiando-se, assim, a vocação original da reclamação, cujo cabimento tem modulação restrita e reservadas a situações em que não subsiste recurso adequado para controle do decidido. 3. Segundo a ritualística implantada pelo novo estatuto processual, a competência para realização do juízo de admissibilidade do recurso de apelação fora concentrada no juízo ad quem, privando o juízo a quo dessa prerrogativa de modo a prevenir que haja duplo juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3o), incidindo em usurpação da competência reservada ao tribunal, portanto, a decisão advinda do juízo prolator do provimento recorrido que, sob a ótica da inadequação, nega trânsito a apelação. 4. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1682868, 07399114020228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 2/5/2023) Concretamente, reunidos elementos suficientes para exame da apelação interposta pelos peticionários, determino: (i) a reautuação dos autos como apelação cível; (ii) a intimação do Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, 1.010, § 3o). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora